Tribunal: TJES
Processo: 5011493-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011493-71.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZA HELENA PEREIRA FELICIANO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011493-71.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ILZA HELENA PEREIRA FELICIANO / BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. / ILZA HELENA PEREIRA FELICIANO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$2.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA.

1. Conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo de origem, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, acolheu parcialmente os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado nº 625518806, condenando a instituição financeira à restituição simples da quantia de R$ 860,10, acrescida de correção monetária desde os descontos e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, determinando ainda a compensação de valores por ocasião do cumprimento de sentença.

2. Antes do exame do mérito, cumpre enfrentar as preliminares suscitadas.

3. A instituição financeira sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que a causa demandaria dilação probatória complexa, notadamente a realização de prova pericial para aferição da autenticidade da assinatura constante do contrato.

4. A preliminar não merece acolhimento. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95, abrangendo as causas de menor complexidade. A alegação genérica de necessidade de perícia não é suficiente, por si só, para afastar a competência do microssistema especial.

5. A complexidade apta a deslocar a competência deve ser concreta e efetiva, evidenciando a imprescindibilidade de prova técnica sofisticada e insubstituível para o deslinde da controvérsia. No caso, a discussão cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado e à legitimidade de descontos realizados em benefício previdenciário, matéria rotineiramente apreciada no âmbito dos Juizados Especiais.

6. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade de produção probatória. Constatando a suficiência dos elementos documentais constantes nos autos, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem que isso configure qualquer vício processual.

7. Inexistindo demonstração concreta de complexidade incompatível com o rito especial, rejeita-se a preliminar de incompetência.

8. Sustenta, ainda, que teria havido cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial.

9. Também não prospera tal alegação. O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova requerida é essencial ao deslinde da causa e sua ausência compromete o contraditório e a ampla defesa.

10. No caso, o conjunto probatório apresentado — contrato, extratos e demais documentos — foi considerado suficiente para a formação do convencimento judicial. A produção de prova pericial não se mostrou imprescindível, especialmente diante da análise das circunstâncias que evidenciaram a falha na prestação do serviço.

11. A decisão que indefere prova desnecessária ou meramente protelatória não viola o devido processo legal, mas, ao contrário, prestigia os princípios da celeridade e economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais.

12. Rejeitam-se, portanto, as preliminares suscitadas.

13. Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito recursal.

14. É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

15. A análise do acervo probatório evidencia que não houve comprovação idônea da regular contratação do empréstimo consignado impugnado. A ausência de elementos robustos capazes de demonstrar a manifestação válida de vontade da autora conduz ao reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados.

16. Quanto ao dano moral, verifica-se que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o orçamento mensal da autora, pessoa idosa.

17. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação que ultrapassa os limites da normalidade, atingindo a esfera da dignidade e segurança financeira da consumidora. O dano moral, nesse contexto, é presumido, decorrente da própria ilicitude do ato.

18. No tocante ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A indenização deve compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

19. Considerando o valor total descontado (R$860,10), a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, o montante fixado em R$2.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não havendo motivo para majoração ou redução.

20. Mantém-se, igualmente, a restituição simples do indébito e a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 625518806, com compensação do valor já depositado, conforme determinado na sentença.

21. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

22. CONDENO ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)